Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-93.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004203-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. A. N. - CPF: 083.513.811-95 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), NATALIA ARAUJO SOUZA NEVES - CPF: 970.223.063-20 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), NATALIA ARAUJO SOUZA NEVES - CPF: 970.223.063-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

M. A. N., neste ato representado por Natalia
Araujo
Souza Neves

APELADO:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO DESTINO DO VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESEMBARQUE EM CIDADE DISTANTE DO DESTINO ORIGINAL. MENOR COM TEA. ASSISTÊNCIA INADEQUADA. FORTUITO INTERNO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por passageiro menor, representado por sua genitora, visando a majoração da indenização por danos morais decorrente de alteração no destino de voo contratado, cujo desembarque ocorreu em cidade diversa da originalmente prevista, resultando em atraso superior a 12 horas e necessidade de percurso terrestre de mais de 220 km.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença de origem (R$ 3.000,00) a título de compensação por danos morais é suficiente diante da falha na prestação do serviço, e se a
alteração do destino em razão de condições climáticas constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

A alteração do destino do voo motivada por alegadas condições climáticas não restou suficientemente comprovada pela empresa aérea, que apresentou apenas documentos internos sem robustez
probatória.

4. A companhia aérea não prestou assistência adequada ao passageiro, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitando-se a fornecer bilhetes de transporte terrestre e omitindo-se quanto às informações e cuidados exigidos.

5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se afastando por fortuito interno, próprio do risco da
atividade.

6. A falha na prestação do serviço restou evidenciada, impondo-se a majoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00, considerando a gravidade dos transtornos, a vulnerabilidade do autor e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

7. Recurso conhecido e
parcialmente

provido.

Tese de
julgamento:

"1. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo resta configurada quando a companhia aérea altera unilateralmente o destino do voo, sem prestação de assistência adequada, especialmente em casos envolvendo passageiros em condição de
vulnerabilidade.

2. A alegação de condições climáticas adversas constitui fortuito interno e não exime a responsabilidade da empresa aérea pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço contratado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Tema 737; TJMT, Ação nº 1022891-86.2023.8.11.0041, j. 08/10/2024; TJMT, Ação nº 1012388-23.2023.8.11.0003, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. A. N., neste ato representado por Natalia
Araujo
Souza Neves
, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para
CONDENAR
a requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.
(...)”
[
grifo original
]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessidade de majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento do preparo
(ID 28
0783366
).

A parte recorrida
não
apresentou suas contrarrazões, nas quais impugnou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(ID. 2
79686924
).

O Ministério Público, por meio de seu representante, opinou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.
(ID 289786866)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
M. A. N., neste ato representado por Natalia
Araujo
Souza Neves

APELADO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da necessidade de majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. A. N., neste ato representado por Natalia
Araujo
Souza Neves
, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a título de danos morais
.

Inconformada com a decisão, a parte autora/recorrente interpôs apelo recursal, sustentando que o valor arbitrado na origem – R$
3
.000,00 – não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco cumpre a função pedagógica da indenização.

Aduz, ainda, que não houve qualquer comunicação prévia acerca da alteração da cidade de destino, sendo compelido a concluir o trajeto por via terrestre, em ônibus disponibilizado pela companhia aérea, percorrendo mais de 220 km até alcançar o destino originalmente contratado. Tal circunstância resultou em um atraso aproximado de 12 horas, extrapolando, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, e configurando verdadeira falha na prestação do serviço.

A empresa recorrida
, por sua vez, argumenta que houve reacomodação do passageiro em voo alternativo, que prestou a assistência necessária conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC e que a indenização fixada pelo juízo a quo já seria suficiente e proporcional aos transtornos experimentados.

Pois bem.

In
casu
, é incontroverso a ocorrência de
alteração do destino
do voo, motivado pela alegada “
condições climáticas adversas
”. Desse modo, a finalidade do presente recurso consiste em verificar
se os valores fixados pelo juízo de primeiro grau estão em consonância com os objetivos legais da indenização por danos
morais
.

Ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, concluo que
assiste razão à pretensão recursal.

Explico.

Consta dos autos que a parte
recorrente, autora da ação,
adquiriu passagem aérea
tendo como retorno o
trecho Fortaleza/CE – Rondonópolis/MT.
Contudo, o referido voo foi alterado sob a justificativa de condições climáticas adversas que impossibilitaram o pouso na cidade de Rondonópolis
, sendo que o desembarque ocorreu na cidade de Cuiab
á
/MT.

Com efeito, do exame dos autos, constata-se que a empresa recorrida não conseguiu comprovar que o atraso se deu por força maior (questões meteorológicas), por mais que se esforce para chamar ao feito essa excludente.

Ademais, é sabido que eventualidades, como atrasos
, alterações e
cancelamentos de voos, são possíveis no setor de aviação em âmbito global, especialmente devido a condições climáticas desfavoráveis ou circunstâncias extremas que possam afetar a segurança dos passageiros.

No entanto, para estes casos, a Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas, visando minimizar o desconforto dos passageiros que precisam aguardam seu voo, tais como:
(i) manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados; (
ii
) informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço; (
iii
) oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material; (
iv
) oferecer reacomodação, reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas, cancelamento ou preterição de embarque.

No caso, em que pese a tentativa da companhia aérea
recorrida
de se escusar da responsabilidade de indenizar, sob o argumento de que forneceu toda a assistência necessária à parte recorr
ente
, não há registros nos autos de que tenha prestado todo o auxílio necessário para minimizar os transtornos por ela sofridos.

Dessa forma
, conforme laudo acostado aos autos

(ID 279686877)
, o recorrente
é
menor impúbere
diagnosticad
o
com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, condição que demanda cuidados especiais e atenção diferenciada. Nesse contexto, merece especial destaque a ausência de informações claras e a completa omissão da empresa apelada em prestar assistência adequada diante dos fatos ocorridos.

A representante legal do recorrente, ao constatar que o pouso da aeronave não havia sido realizado na cidade de Rondonópolis/MT, dirigiu-se ao guichê da companhia aérea, por volta de 1h da manhã, com o intuito de obter esclarecimentos. No entanto, os prepostos da empresa não prestaram qualquer explicação plausível sobre a alteração do trajeto, tampouco demonstraram qualquer sensibilidade ou predisposição para compreender as peculiaridades da situação, notadamente a condição de saúde do menor.

Limitaram-se, tão somente, a entregar bilhetes para transporte rodoviário e a solicitar que aguardassem o embarque, comportamento que evidencia o total descaso com as particularidades do caso concreto e afronta a dignidade dos passageiros envolvidos, especialmente à do recorrente, pessoa em condição de vulnerabilidade.

Portanto
, não merece acolhimento a alegação da empresa
apelada
de que teria procedido à
entrega de bilhetes de transporte rodoviário
como forma de eximir-se da responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
Isso porque tal providência – assim como o dever de prestar informações claras, precisas e atualizadas quanto às causas do transtorno e às medidas adotadas para sua solução – integra o rol de obrigações mínimas e inafastáveis da companhia aérea perante seus clientes, nos casos de atrasos ou cancelamentos de voos.

Assim, a mera invocação de condições climáticas adversas como justificativa para o atraso de
aproximadamente 12 (doze) horas
— compreendendo o desembarque em local diverso, a longa espera para o embarque em transporte terrestre e o percurso de mais de 200 (duzentos) quilômetros até o efetivo alcance do destino originalmente contratado — não se mostra suficiente para afastar o reconhecimento da falha na prestação do serviço pela companhia aérea, sobretudo diante da postura omissiva adotada pela empresa ao longo dos fatos.

Cumpre salientar que os documentos acostados aos autos, supostamente comprobatórios das alegadas condições meteorológicas, consistem apenas em
telas sistêmicas internas
, destituídas de robustez probatória e incapazes, por si sós, de comprovar a impossibilidade técnica de realização do pouso na cidade de Rondonópolis/MT.

Nesse sentido, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Destarte, tais circunstâncias configuram o denominado fortuito interno, o qual não possui o condão de afastar o dever de indenizar, por se tratar de evento previsível e inerente à própria atividade desempenhada pelas companhias aéreas. Nessa hipótese, não se verifica excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços, estando, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Consequentemente, impõe-se o dever de reparação pelos danos suportados, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

No que tange ao pleito de majoração da indenização por danos morais formulado pela autora/recorrente, reputo relevante, para fins de fixação do
quantum
indenizatório,
considerar o fato de que a companhia aérea não disponibilizou voo alternativo em prazo razoável, bem como a necessidade imposta à recorrente de se deslocar até
outra cidade
, percorrendo, para tanto, aproximadamente
220
quilômetros, a fim de
chegar à cidade de destino.

Nessa quadra, conforme é sabido, é dever do julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observadas a situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In
casu
, percebe-se que o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, no caso em testilha, mostra-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, bem como com a finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais
sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

A propósito, o referido montante se coaduna com os valores usualmente arbitrados por este Egrégio Sodalício em julgados idênticos, que restaram assim ementados:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DO TRECHO INICIAL – PERDA DE CONEXÃO
–CHEGADA O DESTINO COM MAIS DE 13 (TREZE) HORAS DE ATRASO – ALEGAÇÃO DE ATRASO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – EXCLUDENTE AFASTADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA CONFIGURADA – DANO MORAL PRESUMIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
”

(N.U 1022891-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
– CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
”

(N.U 1012388-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
publicado
no DJE 23/03/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - TRANSPORTE AÉREO

- OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO -

DANO MORAL CONFIGURADO

- QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034097-34.2022.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de majorar o quantum indenizatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, em razão do desfecho do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a orientação firmada no Tema n.º 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023,
DJe
de 21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Des
embargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025